Tribunal: TJMT
Processo: 1011063-55.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011063-55.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Diárias e Outras Indenizações]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WALTER TAPIAS TETILLA - CPF: 299.508.219-91 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL 3.959/2013 – APLICAÇÃO DO ARTIGO 16 DA LEI 3.959/2013 -

RECURSO DESPROVIDO.

1. A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de Apelação Cível, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação n. 1011063-55.2019.8.11.0002, julgou procedente o pedido, para condenar o apelado a realizar o enquadramento do servidor na Classe C, Nível 3, bem como pagar as diferenças salariais correspondentes, desde o momento em que deveria ter sido enquadrado.

Em suas razões recursais, alega o apelante que é necessário respeitar o lapso temporal para a progressão funcional, visto que a progressão horizontal ocorre de uma classe para a classe subsequente da carreira, mediante o preenchimento cumulativo dos requisitos técnicos e temporais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões sob id. 59670463, requerendo o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesses público ou coletivo a ensejar sua intervenção, conforme id. 142595168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso
de Apelação Cível, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação n. 1011063-55.2019.8.11.0002, julgou procedente o pedido, para condenar o apelado a realizar o enquadramento do servidor na Classe C, Nível 3, bem como pagar as diferenças salariais correspondentes, desde o momento em que deveria ter sido enquadrado.

Alega o apelante que é necessário respeitar o lapso temporal para a progressão funcional, visto que a progressão horizontal ocorre de uma classe para a classe subsequente da carreira, mediante o preenchimento cumulativo dos requisitos técnicos e temporais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

Assim, o requerente, ao preencher os requisitos legais impostos, adquiriu o direito subjetivo à progressão na carreira, que deveria ser concedido de imediato, automaticamente, não podendo o município de Várzea Grande simplesmente ignorar e/ou avaliar a conveniência ou oportunidade em fazê-lo, uma vez tratar-se de ato vinculado. (...)

Com efeito, em 2014 com a nova Lei, o autor já tinha residência médica, portanto, podendo ser enquadrado na Classe C, e, em relação à promoção de nível de três em três anos, por ter sido admitido em 01/04/2012, em 01/04/2015 deveria ter sido enquadrado no nível 2 e em 01/04/2018 para o nível 3. (...)

Portanto, tendo em vista que o requerente preenche os requisitos acima mencionados na Lei Complementar 3.959/2013 e Lei Complementar nº. 4.293/2017, deve ser enquadrado na Classe “C”, Nível “3”.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente Ação de Reenquadramento c/c Cobrança intentada por WALTER TAPIAS TETILLA em face do Município de Várzea Grande-MT, a fim de condenar este a realizar o enquadramento do servidor na Classe C, Nível 3, bem como pagar as diferenças salariais correspondentes, desde o momento em que deveria ter sido enquadrado, em valor a ser apurado em liquidação de sentença (...)”

Pois bem.

A Lei Complementar nº 3.959/2013, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos médicos e odontólogos do município de Várzea Grande, prevê os seguintes requisitos para a progressão funcional, vejamos:

Art. 15 Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes critérios:

I - Classe A - Nível Superior Completo com diploma de Médico e/ou Odontólogo, reconhecido pelo MEC;

II - Classe B - Requisitos estabelecidos da classe A, acrescido de Pós - graduação lato sensu, com carga mínima de 360 horas, na área do cargo ou atuação;

III – Classe C - Residência Médica ou Título de Especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira da Especialidade, Associação Médica Brasileira ou Conselho
Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia;

IV – Classe D - Título de Mestrado, ou Residência Médica e mais 02 (dois) Títulos de Especialista na área de atuação reconhecida pelo MEC, ou ainda duas Residência Médica e mais 01 (um) Título de Especialista na área de atuação reconhecido pelo MEC.

V - Classe E - Título de Doutorado na área de atuação.

Parágrafo único. A progressão do titular de cargo efetivo de Médico e Odontólogo, por alteração de uma classe para outra, dar-se-á em virtude de habilitação, devidamente comprovada, nos cursos descritos nos incisos I ao V, observado o interstício de 03 (três) anos de uma classe para outra.

Com efeito, conforme a norma supracitada, para a progressão funcional horizontal é necessário o preenchimento de dois requisitos: o preenchimento das qualificações necessárias de uma classe para a outra e ainda observar o interstício de três anos de uma classe para a outra.

No que tange a qualificação profissional do servidor observa-se que este possuía os requisitos da Classe C, qual seja,
“Residência Médica ou Título de Especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira da Especialidade, Associação Médica Brasileira ou Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia”.
Além disso, o apelado tomou posse do cargo público em 26/09/2011.

Diante disso, é importante destacar que no momento em que a Lei complementar nº 3.959/2013 passou a vigorar, o apelado já fazia parte do quadro de servidores do município. Logo, o recorrido se enquadra na aplicação do artigo 16, parágrafo único, vejamos:

Art. 16.
Os aprovados em concurso público para os cargos de Médicos e Odontólogos ingressarão na classe A, nível de referência I do referido cargo.

Parágrafo único.
Os Médicos e Odontólogos que atualmente compõem o quadro permanente do Município serão enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e tempo de serviços atuais.

Desse modo, o autor preencheu os requisitos de capacitação profissional e o interstício temporal para a sua elevação de classe, conforme bem fundamentado na sentença objurgada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023